Tribunal: TJDFT
Processo: 0738163-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738163-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FRANCISCO ALEXANDRE PEREIRA DE ALMEIDA, JOSELMA SILVEIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA Os advogados dos impetrantes comunicaram renúncia ao mandato que lhes foi outorgado. Juntam mensagem enviada por “whatsapp” pelo primeiro impetrante, Francisco Alexandre Pereira de Almeida, na qual revoga o instrumento (IDs 65054821 e 65054823). Na sequência, novo advogado constituído pelos impetrantes pede habilitação nos autos e a concessão de prazo para apresentar novas provas, ao fundamento de que “poderão mudar o curso da ação” (ID 65087188). Os impetrantes, proprietários de imóvel sequestrado em ação penal para ressarcir dano causado à vítima, apelaram da sentença, mas o recurso não foi conhecido por intempestividade. Impetraram o presente mandamus, no qual foi indeferida a liminar, já prestadas as informações pela autoridade coatora, apresentada manifestação da d. Procuradoria de Justiça e incluído em pauta da 20a sessão ordinária virtual para julgamento. É firme o entendimento do c. STF e do e. STJ no sentido de que a natureza célere do mandado de segurança não comporta dilação probatória, impondo-se a comprovação do direito líquido e certo invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado. Direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração. Tal regra excepciona-se, tão somente, em caso de prova efetivamente nova, inexistente ou indisponível aos impetrantes à época da impetração, destinada a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois do ajuizamento da ação ou para contrapor aos documentos apresentados pela parte contrária, desde que ainda não tenha sido julgada a ação. Os impetrantes não indicaram a prova nova a ser apresentada. Não obstante, mencionaram tratar-se de prova nova. Assim, ainda não julgada a ação e, em prestígio aos princípios da economia processual e da cooperação, defere-se o prazo de 5 (cinco) dias para juntada da prova nova pelos impetrantes, com a ressalva de que, caso os documentos não se enquadrem no conceito de prova nova, não serão admitidos. Intimem-se. Após a juntada, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. À Secretaria: anote-se o novo patrono dos impetrantes e retire-se o processo da pauta de julgamento da 20a sessão ordinária virtual. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES